Tribunal: TJDFT
Processo: 0712007-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Poder Judiciário não pode intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, salvo manifesta ilegalidade. Tema 485/STF sob a sistemática de repercussão geral.
2. Verificado que a questão impugnada veicula matéria incluída no conteúdo programático bem como, após interposição de recurso administrativo pelo candidato, houve manifestação fundamentada pela manutenção da questão, não se encontra evidenciada qualquer ilegalidade apta a impor o reconhecimento da nulidade da questão questionada, com a consequente atribuição da pontuação respectiva, ante a inexistência de plágio no caso dos autos.
3. Apelação conhecida e desprovida.